Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-44.2026.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir (necessidade), quanto à obrigação de fazer, e por incompetência absoluta em relação ao pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Na mesma decisão, o Juízo de origem condenou a parte autora por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 80, incisos II e III, e 81 do Código de Processo Civil, arbitrando multa de 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor do Distrito Federal.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento líquido inferior a 5 salários mínimos (ID 83560521), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 83560548).
3. Na origem, o autor ajuizou ação visando à condenação do Distrito Federal à obrigação de fazer consistente em: (i) viabilizar a implantação de Port-a-Cath, ou meio equivalente indicado pela equipe médica; (ii) assegurar o início imediato da quimioterapia; e (iii) garantir o início da radioterapia, independentemente da posição na fila de regulação, inclusive mediante encaminhamento à rede pública ou privada, se necessário, sob pena de multa diária, além de indenização por danos morais. Relatou que, em outubro de 2025, foi diagnosticado com neoplasia maligna de reto, enfermidade grave que demanda tratamento imediato. Afirmou que, embora inserido no SUS, houve demora excessiva e entraves administrativos que impediram o início da terapia indicada. Informou que as solicitações foram classificadas como “risco vermelho”, evidenciando a urgência do caso. Aduziu que o início da quimioterapia foi agendado, mas cancelado por ausência de insumos necessários à implantação do cateter, sem previsão para realização do procedimento. Alegou o atraso na radioterapia, com duplicidade de pedidos administrativos e reinício da fila de regulação, resultando em posicionamento distante e demora injustificada. Asseverou que tais falhas configuram omissão estatal, com descumprimento do prazo legal para início do tratamento oncológico, expondo-o ao agravamento da doença. Sustentou prejuízos psíquicos relevantes, comprovados por laudos médicos, diretamente relacionados à demora no tratamento. Diante desse cenário, requereu a intervenção judicial para assegurar o tratamento tempestivo e a reparação dos danos suportados.
4. Em suas razões recursais, o autor sustentou a nulidade da sentença que extinguiu o feito por ausência de interesse de agir, ao argumento de que tal requisito deve ser aferido no momento do ajuizamento da ação, não podendo ser afastado com base em fatos supervenientes. Aduziu que, à época da propositura, havia quadro clínico grave, com diagnóstico de neoplasia maligna de reto, cancelamento da quimioterapia por ausência de Port-a-Cath, inexistência de previsão para sua implantação e atraso no início do tratamento, em descumprimento ao prazo legal previsto na Lei no 12.732/2012. Alegou que o posterior agendamento de procedimentos não afasta a necessidade da tutela jurisdicional, tampouco elide o risco existente à época, sendo legítima a intervenção judicial para assegurar a efetividade do direito à saúde. Defendeu que a consulta médica não se confunde com o início do tratamento, o qual permaneceu inviabilizado por falhas administrativas. Impugnou a condenação por litigância de má-fé, ao argumento de inexistência de conduta dolosa, tendo a narrativa inicial se baseado em documentos e fatos verídicos. Afirmou que a aplicação da sanção ocorreu sem prévia oitiva da parte e com fundamento em recomendação administrativa desprovida de caráter vinculante, configurando violação ao devido processo legal. Requereu o provimento do recurso para cassar a sentença, reconhecer o interesse de agir e determinar o regular prosseguimento do feito, com afastamento da multa por má-fé ou, subsidiariamente, sua redução.
5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para: i) manter a extinção do processo sem resolução do mérito quanto à obrigação de fazer e aos danos morais, ante a perda superveniente do objeto e incompetência absoluta do juízo, respectivamente; e ii) reformar a sentença para afastar a condenação por litigância de má-fé, com a exclusão da multa de 9% sobre o valor da causa, tendo em vista a ausência de comprovação do dolo processual (ID 83560550).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a presença de interesse de agir à época do ajuizamento da ação; e (ii) a legitimidade da condenação da parte autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O interesse de agir traduz a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional à luz do contexto fático existente quando do ajuizamento. No presente caso, embora a demanda tenha sido proposta diante de quadro clínico grave e de alegada demora no início do tratamento oncológico, sobreveio, no curso do processo, a realização de consultas especializadas e o encaminhamento terapêutico pela rede pública de saúde, o que evidencia a atuação administrativa e esvazia a utilidade do provimento jurisdicional pretendido.
8. A superveniência de atendimento médico e a inserção do paciente em fluxo regular de tratamento, ainda que com intercorrências, caracterizam a perda superveniente do interesse processual, pois afastam a necessidade de imposição judicial de obrigação de fazer. Nessas circunstâncias, a extinção do feito sem resolução de mérito, quanto a esse ponto, é adequada.
9. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa, consistente na alteração consciente da verdade dos fatos ou no uso do processo para finalidade ilícita, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, não sendo admitida sua presunção.
10. No caso concreto, a narrativa inicial encontra amparo em elementos clínicos e administrativos que indicavam, à época, incerteza quanto ao início do tratamento. Tal circunstância afasta a conclusão de que a parte autora tenha deliberadamente distorcido a realidade fática ou agido com deslealdade processual.
11. Ademais, a busca por tutela jurisdicional em matéria de saúde, especialmente diante de doença grave, insere-se no exercício regular do direito de ação, não sendo possível qualificar como abusiva a pretensão fundada em documentos médicos e em contexto de aparente instabilidade no atendimento. Ausente prova de dolo ou de prejuízo processual relevante, impõe-se o afastamento da penalidade aplicada, em consonância com o parecer ministerial.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé. Mantidos os demais termos.
13. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.